Tribunal: TRF3
Processo: 5005813-39.2024.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
813/1006)

5005813-39.2024.4.03.6182

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005813-39.2024.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INMETRO. PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS. REPROVAÇÃO EM EXAME QUANTITATIVO. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) nulidade do auto de infração por irregularidades formais e ausência de regulamento; (iii) desproporcionalidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não configurou cerceamento de defesa, pois a controvérsia é jurídica e baseada em documentos, inexistindo demonstração da imprescindibilidade da prova técnica (CPC, arts. 11, 156 e 371).

5. O auto de infração atendeu às exigências da Resolução CONMETRO no 8/2006, estando amparado em laudo técnico e conjunto probatório regular. Eventuais falhas formais no quadro demonstrativo de penalidades não acarretam nulidade, por não comprometerem a defesa.

6. A ausência de regulamento específico para quantificação da multa não invalida a penalidade, que observou os parâmetros do art. 9o da Lei no 9.933/99.

7. A multa foi fixada acima do mínimo legal em razão da reincidência e gravidade da infração, dentro dos limites legais e de forma proporcional, não cabendo ao Judiciário rever o mérito administrativo quando respeitados os parâmetros normativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria é jurídica e baseada em documentos.

10. Irregularidades formais no quadro demonstrativo de penalidades não acarretam nulidade do auto de infração quando não comprometem a defesa.

11. A multa administrativa fixada dentro dos limites legais, considerando reincidência e gravidade da infração, não é desproporcional.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 10, 11, 156, 369 e 371; Lei no 9.933/1999, arts. 1o, 5o, 8o, 9o e 9o-A; Resolução CONMETRO no 8/2006, art. 7o; Portaria INMETRO no 248/2008, item 3 e subitem 3.1; Decreto-lei no 1.025/1969, art. 1o; Código de Defesa do Consumidor, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1102578/MG (Tema 200), Primeira Seção, rel. Min. Eliana Calmon, j. 14/10/2009; STJ, AgInt no AREsp 2.235.710/PR, Terceira Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/06/2023; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5028639-30.2022.4.03.6182; TRF3, 6a Turma, ApCiv 0004128-29.2017.4.03.6182; TRF3, 4a Turma, ApCiv 5013583-48.2018.4.03.6100; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5020304-61.2018.4.03.6182; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5013138-12.2017.4.03.6182; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5015445-60.2022.4.03.6182; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5002903-78.2020.4.03.6182; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5001456-69.2023.4.03.6111; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5013830-29.2018.4.03.6100.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005813-39.2024.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMANTA REGINA MENDES CANTOLI - SP177423-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por NESTLÉ BRASIL LTDA., em face do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO. (ID 355555142).

A r. sentença (ID 355555167), mantida após julgamento de embargos de declaração (ID 355555171), julgou os pedidos iniciais improcedentes. Sem condenação em honorários advocatícios.

Nas razões de apelação (ID 355555172), a embargante, ora apelante, suscita preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, alega a nulidade do auto de infração e do processo administrativo em razão de: 1) falta de acesso ao local de armazenagem dos produtos periciados; 2) ausência de regulamento para estabelecimento de critérios para quantificação da multa; 3) ausência de motivação quanto à aplicação da penalidade de multa, bem como ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do seu valor, que deve ser reduzido.

Contrarrazões (ID 355555174), sem preliminares.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Preliminar

1.1) Do Cerceamento de Defesa

O Magistrado possui liberdade para a avaliação da prova (artigos 11 e 371, do Código de Processo Civil), segundo seu livre convencimento motivado.

A perícia é o meio de prova reservado para hipóteses nas quais a avaliação depende de conhecimento técnico ou científico, nos termos do artigo 156, do CPC.

No caso concreto, a solução é jurídica e depende da análise de documentos. De fato, o questionamento não diz com os critérios de avaliação ou a aferição da quantidade dos produtos comercializados em concreto. A discussão dos autos diz com os critérios legais da fiscalização administrativa.

A insubsistência do auto de infração por cerceamento de defesa deve ser comprovada nos autos. Nos termos da jurisprudência da 6a Turma desta Corte Regional:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. INMETRO. FISCALIZAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. O CPC, no artigo 369, assegura a produção de todos os meios de prova legalmente admissíveis, bem como os moralmente legítimos. Contudo, referida norma não atribui à parte direito de produção de prova desnecessária ou incompatível com os fatos e fundamentos jurídicos expostos na inicial.

2. In casu, não tendo a embargante oferecido elemento de convicção a fim de deixar clara a imprescindibilidade da prova pericial para o julgamento dos embargos, a sua dispensa não importa em cerceamento de defesa.

3. A embargante não demonstrou a insubsistência do auto de infração quanto aos fatos e fundamentos que levaram à imposição da multa. Ademais, o auto de infração faz referência ao Exame Quantitativo de Produtos Pré-Medidos, documento que integra os autos e no qual se observam as circunstâncias da multa imposta.

4. Inexistente vício no ato administrativo de imposição de penalidade à embargante, motivado de acordo com as circunstâncias expostas no decorrer do procedimento administrativo.

5. A fixação e quantificação da penalidade a ser aplicada - advertência ou multa - encontram-se no campo de discricionariedade da Administração Pública. Compete ao Poder Judiciário, tão somente, verificar se foram obedecidos os parâmetros legais, como no caso em tela.

6. A multa aplicada encontra-se dentro do limite do quantum previsto no inciso I do artigo 9o da Lei no 9.933/99.

7. Apelação improvida.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5028639-30.2022.4.03.6182, Intimação via sistema DATA: 11/10/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. INMETRO. MULTA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. ILEGITIMIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO AO LOCAL DE ARMAZENAMENTO. PREENCHIMENTO DO QUADRO DEMONSTRATIVO PARA ESTABELECIMENTO DE PENALIDADES. FIXAÇÃO DA MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. No agravo do art. 1021, § 1o, do CPC, a controvérsia limita-se ao exame da ocorrência, ou não, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a gerar dano irreparável ou de difícil reparação para a parte, vícios inexistentes na decisão agravada.

2. As razões recursais apresentadas não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto da decisão, reproduzindo argumentos visando à discussão de pontos que sequer foram matéria de análise do decisum recorrido.

3. Afastada a alegação de ilegitimidade passiva da embargante, tendo em vista que os documentos existentes no processo administrativo indicam que a marca “Nestlé” consta expressamente e em destaque nas embalagens, atraindo a responsabilidade da Nestlé Brasil Ltda, pelos produtos fabricados por empresas que estão vinculadas ao mesmo grupo.

4. Foi franqueada a participação da agravante na perícia administrativa, ocasião em que poderia aferir o estado de conservação do produto periciado.

5. Eventuais falhas no preenchimento do quadro demonstrativo para estabelecimento de penalidades não invalidam todo o procedimento fiscalizatório, uma vez que a decisão está amparada no conjunto probatório existente no processo administrativo.

6. A fixação da penalidade em patamar superior ao mínimo legal está dentro dos parâmetros estabelecidos na legislação e por se tratar de empresa reincidente.

7. O encargo previsto no art. 1o do Decreto-lei no 1.025/1969 substitui os honorários advocatícios devidos nas execuções fiscais promovidas pela Fazenda Pública, mas no caso dos autos, trata-se de ação anulatória, sendo cabível a condenação, obedecendo-se ao princípio da causalidade.

8. A decisão monocrática deixou de fixar os honorários recursais na forma do art. 85, §11 do CPC, sendo possível arbitrá-los neste momento processual, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação das partes, não se caracterizando reformatio in pejus.

9. Agravo interno não provido. Honorários recursais arbitrados, de ofício, sanando omissão na decisão agravada.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5000055-73.2020.4.03.6100, DJEN DATA: 19/05/2025, Rel. Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS)

2.1) Da Regularidade Da Autuação Administrativa e Das Penalidades

Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça declarou a legalidade dos atos normativos regulatórios e procedimentais expedidos pelo INMETRO, no regime de julgamentos repetitivos:

ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO - CONMETRO E INMETRO - LEIS 5.966/1973 E 9.933/1999 - ATOS NORMATIVOS REFERENTES À METROLOGIA - CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES - PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES - TEORIA DA QUALIDADE.

1. Inaplicável a Súmula 126/STJ, porque o acórdão decidiu a querela aplicando as normas infraconstitucionais, reportando-se en passant a princípios constitucionais. Somente o fundamento diretamente firmado na Constituição pode ensejar recurso extraordinário.

2. Estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo, seja porque estão esses órgãos dotados da competência legal atribuída pelas Leis 5.966/1973 e 9.933/1999, seja porque seus atos tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores finais. Precedentes do STJ.

3. Essa sistemática normativa tem como objetivo maior o respeito à dignidade humana e a harmonia dos interesses envolvidos nas relações de consumo, dando aplicabilidade a ratio do Código de Defesa do Consumidor e efetividade à chamada Teoria da Qualidade.

4. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito às disposições previstas no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008-STJ.

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, REsp 1102578/MG, j. 14/10/2009, DJe 29/10/2009, Rel. Min. ELIANA CALMON).

O auto de infração lavrado nos termos regulamentares se presume válido. Cumpre ao interessado afastar tal presunção mediante prova nos autos.

Especificamente no que diz respeito ao auto de infração em análise, não se identifica qualquer irregularidade formal nos atos administrativos. As exigências previstas na Resolução no. 08/2006, do CONMETRO foram observadas, com a indicação de todos os elementos necessários para a identificação da infração e da atuação administrativa.

De fato, na hipótese, houve aplicação de multa em decorrência da violação aos artigos 1o e 5o, da Lei Federal no 9.933/99, e item 3, subitem3.1, tabela II, do Regulamento Técnico Metrológico, aprovado pelo artigo 1o, da Portaria INMETRO no 248/2008 (ID 355555146 - Pág. 01).

A fiscalização identificou o seguinte fato:

Auto de Infração no. 3033372: “ Por verificar que o produto PREPARADO PARA CALDO DE CARNE - EQUILIBRIUM, marca MAGGI, embalagem PAPELÃO, conteúdo nominal 114 g, comercializado pelo autuado, exposto à venda, foi reprovado, em exame pericial quantitativo, no critério da Média conforme Laudo de Exame Quantitativo de Produtos Pré-Medidos, número 1551018, que faz parte integrante do presente auto”.

A multa foi fixada no valor de R$ 8.250,00, nos termos do artigo 8o e 9o da Lei Federal no. 9.933/1999 (ID 355555146 - Pág. 68 e 99).

Analisados os elementos componentes do auto, verifica-se que há prova das infrações. Os equívocos são capazes de induzir o consumidor a erro, o que torna as multas regulares, não sendo cabível a sua conversão em advertência.

Anoto, a propósito, o entendimento da 6a Turma desta Corte Regional em casos análogos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADOS POR VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES METROLÓGICAS. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE OFENSA AO ART. 1022 DO CPC. PRESENTES A MOTIVAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Relativamente à alegação de cerceamento de defesa, cabe ao magistrado deferir a produção daquelas que entender pertinentes, bem como verificar serem elas suficientes para ensejar o julgamento antecipado da lide, como ocorreu no caso concreto, em que o magistrado de piso, ao indeferir o pleito, consignou que a perícia de produtos semelhantes às amostras examinadas pelo INMETRO não prova eventual erro em sua análise, pois não permite concluir que os produtos examinados se encontravam dentro do padrão de regularidade no controle de pesos e medidas. Precedentes.

2. O julgado tratou da matéria posta, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 1022 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada.

3. O auto de infração preenche os requisitos legais previstos no art. 7o da Resolução CONMETRO no 8/2006. Informações como o número do lote e data de fabricação das amostras não constam do dispositivo mencionado. Por outro lado, diversos dados sobre a amostra, o lote e o produto encontram-se no laudo no 1347365, no termo de coleta dos produtos e da embalagem do produto. Impende ressaltar, ademais, que a perícia foi antecipadamente comunicada.

4. O auto de infração indica claramente a tipificação da conduta (id155537692, pag. 3), bem assim o laudo de exame quantitativo dos produtos pré-medidos, que indica a reprovação pelo critério da média, com a informação dos dados aferidos, e o quadro demonstrativo para estabelecimento de penalidades. A decisão administrativa, perfeitamente fundamentada, informa que a penalidade foi fixada nos termos do art. 8o e 9o da Lei no 9.933/99, por desrespeito aos arts. 1o e 5o da Lei no 9.933/99 c/c item 3, subitem 3.1, tabela II, do Regulamento Técnico Metrológico aprovado pelo art. 1o da Portaria INMETRO no 248/2008. Interposto, recurso, regularmente processado, a decisão foi mantida.

5. Relativamente ao valor da multa, verifica-se que o artigo 9o da Lei 9.933/99 fundamenta a aplicação das penalidades nas decisões proferidas nos processos administrativos. Dessa forma, resta a conclusão de que a fixação das multas no valor total de R$5.616,00 não se revela exorbitante e está dentro da margem fixada pela Lei 9.933/99. Precedente.

6. A escolha da sanção mais adequada ao caso concreto, assim como a valoração da multa administrativa dentro dos limites permitidos no ordenamento, insere-se no âmbito do mérito administrativo, cuja apreciação pelo Judiciário fica restringida a sua legalidade - incluída aqui a proporcionalidade da medida. Precedentes.

7. Negado provimento à apelação.

(TRF3, 6a Turma, ApCiv 5020304-61.2018.4.03.6182, j. 21/06/2021, DJEN: 25/06/2021, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INMETRO. REPROVAÇÃO EM EXAME PERICIAL QUANTITATIVO. VALIDADE DA AUTUAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

- Trata-se de embargos opostos à execução fiscal ajuizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO para cobrança de débito relativo à multa imposta com fundamento nos artigos 8o e 9o da Lei n. 9.933/1999, em razão de divergência entre o conteúdo nominal indicado na embalagem e a quantidade efetivamente contida nos produtos colocados à venda.

- Primeiramente, ressalta-se que o indeferimento de realização de prova não configura, por si só, cerceamento do direito de defesa, nem tampouco violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mormente havendo nos autos elementos suficientes para o julgamento da demanda.

- Consoante se observa dos autos de infração, as informações exigidas pelo artigo 7o, da Resolução CONMETRO no 08/2006 estão preenchidas. O Laudo de Exame Quantitativo de Produtos Pré-Medidos e o Termo de Coleta de Produtos Pré-Medidos, que acompanham os autos de infração, contêm informações quanto à discriminação do produto/marca, valor nominal, número do lote e a validade do produto, a permitir a exata identificação dos produtos analisados, não restando demonstrado qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa pela embargante.

- As penas previstas no art. 8o, da Lei no 9.933/1999 podem ser aplicadas de forma conjunta ou isolada, de acordo com as circunstâncias estipuladas no art. 9o, § I, podendo a multa ser aplicada diretamente, sem prévia advertência.

- Na espécie, a fixação do valor da multa acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, conforme parecer do ente fiscalizador.

- Não há que se falar em violação ao princípio da razoabilidade, invocado pela apelante sob o argumento de que o conteúdo faltante nas embalagens seria irrisório. Isto porque a autoridade fiscalizadora, no exame das amostras coletadas, já considerou os índices de tolerância admissíveis para a variação de conteúdo do produto, tendo sido reprovadas as amostras que apresentaram peso inferior ao mínimo aceitável.

- A alegada boa-fé da empresa detentora de rígido controle de qualidade não exclui a ilegalidade da conduta praticada, tratando-se de situação em que a responsabilidade administrativa se impõe independentemente da ocorrência de culpa ou dolo do infrator.

- Apelação desprovida.

(TRF3, 6a Turma, ApCiv 5013138-12.2017.4.03.6182, j. 05/07/2021, Intimação via sistema: 08/07/2021, Rel. Des. Fed. DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, grifei).

2.3) Do Acesso ao Local de Armazenagem dos Produtos Periciados

No que tange a alegação de impossibilidade de acesso ao local onde estariam armazenadas as amostras periciadas, tal fato não implica cerceamento de defesa.

Anoto, a propósito, o entendimento da 6a Turma desta Corte Regional em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. INMETRO. PROVA PERICIAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. PREENCHIMENTO DO QUADRO DEMONSTRATIVO DE PENALIDADES. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA E DA PENA APLICADA.

1. O juiz é o destinatário da prova e poderá indeferir, em decisão fundamentada as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Não se vislumbra a necessidade produção de prova técnica no caso em questão, em que a realização de uma perícia técnica em mercadorias coletadas na fábrica da embargante, que seriam de lotes diferentes e não teriam qualquer relação com as amostras analisadas, não serviria para afastar a penalidade aplicada pelos fiscais do órgão metrológico ou comprovar o efetivo cumprimento das normas.

2. O STJ já decidiu, em julgamento de recurso repetitivo, a respeito da legalidade dos atos normativos expedidos pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo (Tema 200).

3. A impossibilidade de acesso ao local de armazenagem dos produtos periciados não ocasionou prejuízo, sendo permitido constatar a regularidades dos produtos periciados no momento da realização da perícia.

4. O preenchimento incorreto do Quadro Demonstrativo para Estabelecimento de Penalidades não ocasiona a nulidade do auto de infração e do processo administrativo, considerando que o referido documento não é determinante para a fixação da penalidade, que vai atender ao disposto no art. 9o, §1o da Lei no 9.933/1999.

5. O auto de infração é baseado no laudo técnico e no conjunto probatório existente no processo administrativo que obedece aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

6. A multa aplicada pelo INMETRO não se torna inválida em razão da ausência de regulamento, uma vez que está em conformidade com as normas que regem a matéria.

7. O auto de infração foi expedido em conformidade com as normas existentes, obedecendo ao que estabelece o art. 7o da Resolução CONMETRO no 8/2006 e não foram trazidos elementos que pudessem demonstrar a nulidade das decisões proferidas no processo administrativo.

8. O art. 9o da Lei no 9.933/1999 estabelece que a multa poderá variar de R$ 100,00 a R$ 1.500.000,00, o §1o trata da gradação da pena, que deverá considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator, sua condição econômica e antecedentes, o prejuízo causado ao consumidor e a repercussão social da infração. Por fim, os §§ 2o e 3o dispõem, respectivamente, sobre as circunstâncias que agravam e atenuam a infração.

9. As multas foram fixadas entre R$ 8.775,00 e R$ 15.000,00, valores que não se mostram exorbitantes e estão dentro da margem fixada pela Lei no 9.933/1999, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não se mostra cabível o controle do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

10. A imposição de penalidade em patamar acima do mínimo estabelecido se justifica pela reincidência da empresa e pelo caráter gravoso da infração.

11 O encargo previsto no art. 1o do Decreto-lei no 1.025/1969 substitui os honorários advocatícios devidos nas execuções fiscais promovidas pela Fazenda Pública, hipótese diversa da presente, em que foi ajuizada ação anulatória, sendo devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, no caso de julgamento de improcedência do pedido formulado.

12. Mantida a condenação da parte autora na verba honorária, sendo cabível a sua majoração em 1%, na forma do art. 85, §11 do CPC.

13. Preliminar rejeitada. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001456-69.2023.4.03.6111, j. 30/09/2025, DJEN DATA: 06/10/2025, Rel. Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. INMETRO. MULTA DECORRENTE DA DIVERGÊNCIA ENTRE O PESO EFETIVO DO PRODUTO COMERCIALIZADO E AQUELE REGISTRADO NA EMBALAGEM. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

- Não se vislumbra haver ilegalidade na decisão do Juízo a quo que, ao entender que a perícia é impertinente no caso concreto, fundamentadamente a indefere. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa.

– Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 9.933/99, bem como do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, a recorrente, enquanto fabricante do produto periciado, é legalmente obrigada a oferecer ao mercado produtos em conformidade com a regulamentação técnica vigente.

- A autora é fabricante de produto reprovado no critério da individual e/ou da média, por divergência entre o peso encontrado e o que consta na embalagem, violando, pois, a legislação metrológica acerca da matéria e sujeitando-se à disciplina dos arts. 7o e 8o da Lei 9933/99.

- A alegação da falta de acesso à sala de guarda das amostras, por si só, não configura cerceamento de defesa. Não há nos autos comprovação de que estivessem as amostras danificadas ou mesmo contaminadas no momento da perícia e, para o reconhecimento do cerceamento de defesa, não basta alegar que, teoricamente, as amostras poderiam sofrer alterações em função do local de seu armazenamento. O acatamento da tese requer comprovação técnica em tempo oportuno, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

- Não há verificação de erro no lote dos produtos coletados para perícia no Processo Administrativo no 14185/2019, uma vez que os mesmos são fabricados pela mesma empresa – Nestlé Brasil Ltda.- e embalados/envasados por outras empresas do mesmo grupo econômico: Nestlé Brasil Ltda. e Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas, empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. À vista do contido nos artigos 1o a 5o da Lei no 9.933/99, todos os integrantes da cadeia de circulação de produtos, seja o fabricante, seja o transportador ou o distribuidor, são corresponsáveis pela observância das normas metrológicas, especialmente quanto à obrigação de prestar as informações necessárias sobre a quantidade e qualidade das mercadorias postas à disposição do consumidor.

- Não há na legislação norma que preconize a aplicação sucessiva das sanções estabelecidas na Lei n.o 9.933/99 e determine que a aplicação da multa deva ser condicionada à prévia advertência.

- O órgão fiscalizador possui discricionariedade na escolha da pena aplicável, sendo infenso ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo, em observância ao princípio da Separação dos Poderes.

- A Lei n. 9.933/99 contém todos os elementos essenciais à aplicação das penalidades previstas, havendo também legalidade na aplicação de penalidade com base em Resolução do CONMETRO, de forma que não prospera a alegação de falta de fundamentação e motivação da decisão administrativa, bem como de nulidade da infração por ausência do regulamento. Precedentes do STJ.

- A fundamentação constante no processo administrativo é suficiente para que a multa tenha sido aplicada, porquanto não é exigível uma fundamentação exauriente para aplicação da penalidade.

- O valor da multa, fixado no processo administrativo em discussão, não se afigura desproporcional ou ilegal, uma vez que atende às finalidades da sanção e aos parâmetros estabelecidos na lei (art. 9o da Lei no 9.933/99), principalmente em vista à condição econômica da autuada e a reincidência noticiada, não ferindo os princípios da legalidade, da razoabilidade ou da proporcionalidade.

- Uma vez demonstrada a comercialização do produto em quantidade inferior à tolerada pelos exames metrológicos, levando em conta o peso indicado na embalagem, resta configurada infração passível de penalidade, sendo despiciendo o fato da questão da diferença a menor apurada ter sido mínima.

- Inexiste manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade na pena aplicada que torne legítima a incursão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo discricionário.

- Apelação não provida.

(TRF3, 6a Turma, ApCiv. N°. 5026794-60.2022.4.03.6182, j. 23/10/2023, data da publicação 25/10/2023, rel. Des. Fed. LUIS ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO).

2.4) Da Regulamentação Para Estabelecimento De Critérios Para Quantificação Da Multa

No tocante à alegação de descumprimento do art. 9o-A da Lei no 9.933/1999, deve ser esclarecido que a multa não se torna inválida em razão da ausência de regulamento, uma vez que está em conformidade com as normas que regem a matéria.

Registra-se que o auto de infração foi expedido em conformidade com as normas existentes, obedecendo ao que estabelece o art. 7o da Resolução CONMETRO no 8/2006 e não foram trazidos elementos que pudessem demonstrar a nulidade das decisões proferidas no processo administrativo.

Esse é o entendimento da 6a Turma desta Corte Regional:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. INMETRO. PROVA PERICIAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. PREENCHIMENTO DO QUADRO DEMONSTRATIVO DE PENALIDADES. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA E DA PENA APLICADA.

1. O juiz é o destinatário da prova e poderá indeferir, em decisão fundamentada as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Não se vislumbra a necessidade produção de prova técnica no caso em questão, em que a realização de uma perícia técnica em mercadorias coletadas na fábrica da embargante, que seriam de lotes diferentes e não teriam qualquer relação com as amostras analisadas, não serviria para afastar a penalidade aplicada pelos fiscais do órgão metrológico ou comprovar o efetivo cumprimento das normas.

2. O STJ já decidiu, em julgamento de recurso repetitivo, a respeito da legalidade dos atos normativos expedidos pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo (Tema 200).

3. A impossibilidade de acesso ao local de armazenagem dos produtos periciados não ocasionou prejuízo, sendo permitido constatar a regularidades dos produtos periciados no momento da realização da perícia.

4. O preenchimento incorreto do Quadro Demonstrativo para Estabelecimento de Penalidades não ocasiona a nulidade do auto de infração e do processo administrativo, considerando que o referido documento não é determinante para a fixação da penalidade, que vai atender ao disposto no art. 9o, §1o da Lei no 9.933/1999.

5. O auto de infração é baseado no laudo técnico e no conjunto probatório existente no processo administrativo que obedece aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

6. A multa aplicada pelo INMETRO não se torna inválida em razão da ausência de regulamento, uma vez que está em conformidade com as normas que regem a matéria.

7. O auto de infração foi expedido em conformidade com as normas existentes, obedecendo ao que estabelece o art. 7o da Resolução CONMETRO no 8/2006 e não foram trazidos elementos que pudessem demonstrar a nulidade das decisões proferidas no processo administrativo.

8. O art. 9o da Lei no 9.933/1999 estabelece que a multa poderá variar de R$ 100,00 a R$ 1.500.000,00, o §1o trata da gradação da pena, que deverá considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator, sua condição econômica e antecedentes, o prejuízo causado ao consumidor e a repercussão social da infração. Por fim, os §§ 2o e 3o dispõem, respectivamente, sobre as circunstâncias que agravam e atenuam a infração.

9. As multas foram fixadas entre R$ 8.775,00 e R$ 15.000,00, valores que não se mostram exorbitantes e estão dentro da margem fixada pela Lei no 9.933/1999, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não se mostra cabível o controle do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

10. A imposição de penalidade em patamar acima do mínimo estabelecido se justifica pela reincidência da empresa e pelo caráter gravoso da infração.

11 O encargo previsto no art. 1o do Decreto-lei no 1.025/1969 substitui os honorários advocatícios devidos nas execuções fiscais promovidas pela Fazenda Pública, hipótese diversa da presente, em que foi ajuizada ação anulatória, sendo devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, no caso de julgamento de improcedência do pedido formulado.

12. Mantida a condenação da parte autora na verba honorária, sendo cabível a sua majoração em 1%, na forma do art. 85, §11 do CPC.

13. Preliminar rejeitada. Apelação improvida.

(TRF 3, 6a Turma, ApCiv 5001456-69.2023.4.03.6111, j. 30/09/2025, DJEN: 06/10/2025, Rel. Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS)

2.5) Da Regularidade das Penas Aplicadas

Quanto à fixação da penalidade, a Lei Federal no 9.933/99 assim determina:

Art. 9o. A pena de multa, imposta mediante procedimento administrativo, poderá variar de R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

§ 1o. Para a gradação da pena, a autoridade competente deverá considerar os seguintes fatores: (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

I - a gravidade da infração; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

II - a vantagem auferida pelo infrator; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

III - a condição econômica do infrator e seus antecedentes; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

IV - o prejuízo causado ao consumidor; e (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

V - a repercussão social da infração. (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

§ 2o. São circunstâncias que agravam a infração: (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

I - a reincidência do infrator; (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

II - a constatação de fraude; e (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

III - o fornecimento de informações inverídicas ou enganosas. (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

§ 3o. São circunstâncias que atenuam a infração: (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

I - a primariedade do infrator; e (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

II - a adoção de medidas pelo infrator para minorar os efeitos do ilícito ou para repará-lo. (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

A 6a Turma desta C. Corte tem admitido a redução da pena, com fundamento no princípio da proporcionalidade:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIAS. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS POR VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES METROLÓGICAS. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. PRESENTES A MOTIVAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. O julgado tratou da matéria posta, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 1022 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada. Nesse sentido, inexiste, ademais, qualquer ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC.

2. A jurisprudência sedimentada desta Corte é no sentido de afastar a alegação de ilegitimidade de parte na situação em tela. Isso porque a Nestlé do Brasil Ltda. é legalmente obrigada a fornecer ao mercado produtos que obedeçam à regulamentação técnica vigente, nos termos do disposto nos arts. 1o e 5o da Lei no 9.933/99. Ademais, o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a responsabilidade dos fornecedores de bens e serviços é objetiva e independe de culpa ou dolo por parte do agente. Precedentes.

4. Também se considera que, apesar da Nestlé Nordeste possuir CNPJ próprio, faz parte de grupo econômico liderado pela Nestlé do Brasil Ltda., o que afasta a alegada ilegitimidade. Precedentes. Não há como prosperar a alegada ilegitimidade de parte, bem como a nulidade dos autos infracionais, por terem sido lavrados em face da Nestlé do Brasil Ltda.

5. Os autos de infração nos 2940631 (PA 52619.000750/2016-92) e 2940746 (PA 52619.000919/2016-12) foram lavrados pelo INMETROPARÁ com base nos arts. 1o e 5o da Lei no 9.933/99, c/c item 3, subitem 3.1, tabela II, do Regulamento Metrológico aprovado pelo art. 1o da Portaria INMETRO no 248/08 e resultaram em imposição de multa no valor de R$ 9.652,50 e R$ 8.775,00, respectivamente. O auto de infração no 2941043 (PA 52619.001246/2016-18), também foi lavrado pelo INMETROPARÁ, com base nos arts. 1o e 5o da Lei no 9.933/99, c/c item 3, subitem 3.1, 3.2 e 3.2.1, tabelas I e II, do Regulamento Metrológico aprovado pelo art. 1o da Portaria INMETRO no 248/08 e resultou em multa de R$ 12.400,00. O auto de infração no 2740640 (PA 10831/15) foi lavrado pelo IPEM/SP, com base nos arts. 1o e 5o da Lei no 9.933/99, c/c item 3, subitem 3.1, tabela II, do Regulamento Metrológico aprovado pelo art. 1o da Portaria INMETRO no 248/08 e resultou na imposição de penalidade no valor de R$ 11.453,75.

6. Como observado pelo Juízo a quo a autora defende a ocorrência de irregularidades no preenchimento dos quadros com base na aplicação de uma “regra de três simples”, quando o critério da média é calculado com base em fórmula definida pela Portaria INMETRO no 248/08, nos termos do item 3 e subitem 3.1, de tal forma que, como concluiu o magistrado: “não haverá correspondência entre os resultados obtidos pela autora e os entes fiscalizadores”, pois “são cálculos distintos, cujos resultados, de fato, não coincidirão”. Verifica-se, ademais, que a recorrente não se contrapôs ao fundamento do magistrado, mas insistiu nas razões suscitadas na inicial, devidamente rejeitadas.

7. Os autos de infração indicam claramente a tipificação da conduta, bem assim o laudo de exame quantitativo dos produtos pré-medidos e o quadro demonstrativo para estabelecimento de penalidade, que indica inclusive a existência de reincidências. As decisões administrativas ids nos 153881812 (pags. 47/48), 153881813 (pags. 41/42), 153881814 (pags. 41;42) e 153881627 (pag. 16) estão perfeitamente fundamentadas, delas constando os dispositivos legais que tomam por base, além de consignar a reincidência. Por outro lado, em nada ampara a autora a alegação de que os IPEMs de outros estados aplicaram multas diversas, julga-se aqui o caso concreto, com suas especificidades, sob a ótica da legislação pertinente.

8. Relativamente ao valor da multa, que a recorrente busca modificar para que seja fixado em valor mínimo, verifica-se que o artigo 9o da Lei 9.933/99 fundamenta a aplicação das penalidades nas decisões proferidas nos processos administrativos. Dessa forma, resta a conclusão de que a fixação das multas no valor total de R$ 42.281,25, não se revela exorbitante e está dentro da margem fixada pela Lei 9.933/99. Precedente.

9. No caso concreto, como observado pelo magistrado de piso, “as penalidades foram fixadas mais próximas ao mínimo legal (R$ 100,00) do que em relação ao máximo (R$ 1.500.000,00), o que vai de encontro à alegação de que são desproporcionais”. Ademais, todas as decisões administrativas registram a circunstância da autora ser reincidente.

10. A escolha da sanção mais adequada ao caso concreto, assim como a valoração da multa administrativa dentro dos limites permitidos no ordenamento, insere-se no âmbito do mérito administrativo, cuja apreciação pelo Judiciário fica restringida a sua legalidade - incluída aqui a proporcionalidade da medida. Precedentes.

11. Nesse cenário - recurso proposto sob a égide do CPC/15 e onde foram apresentadas contrarrazões - devem ser fixados honorários sequenciais e consequenciais; assim, para a sucumbência neste apelo - onde a atividade de resposta não exigiu desforços profissionais além do comum à espécie - fixo honorários de 5% incidentes sobre a honorária já imposta.

12. Negado provimento à apelação.

(TRF3, 6a Turma, ApCiv - 5013830-29.2018.4.03.6100, j. 21/06/2021, DJEN: 01/07/2021, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, grifei).

Na hipótese em análise, o produto comercializado foi reprovado nos exames periciais quantitativos, por inobservância do critério individual e da média sendo que, na média foram identificadas unidades com quantidade inferior àquela indicada na embalagem.

Sendo a apelante reincidente, é justificável a fixação em patamar superior ao mínimo. A penalidade deve ser mantida.

Assim, a irresignação deve ser afastada.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INMETRO. PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS. REPROVAÇÃO EM EXAME QUANTITATIVO. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) nulidade do auto de infração por irregularidades formais e ausência de regulamento; (iii) desproporcionalidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não configurou cerceamento de defesa, pois a controvérsia é jurídica e baseada em documentos, inexistindo demonstração da imprescindibilidade da prova técnica (CPC, arts. 11, 156 e 371).

5. O auto de infração atendeu às exigências da Resolução CONMETRO no 8/2006, estando amparado em laudo técnico e conjunto probatório regular. Eventuais falhas formais no quadro demonstrativo de penalidades não acarretam nulidade, por não comprometerem a defesa.

6. A ausência de regulamento específico para quantificação da multa não invalida a penalidade, que observou os parâmetros do art. 9o da Lei no 9.933/99.

7. A multa foi fixada acima do mínimo legal em razão da reincidência e gravidade da infração, dentro dos limites legais e de forma proporcional, não cabendo ao Judiciário rever o mérito administrativo quando respeitados os parâmetros normativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria é jurídica e baseada em documentos.

10. Irregularidades formais no quadro demonstrativo de penalidades não acarretam nulidade do auto de infração quando não comprometem a defesa.

11. A multa administrativa fixada dentro dos limites legais, considerando reincidência e gravidade da infração, não é desproporcional.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 10, 11, 156, 369 e 371; Lei no 9.933/1999, arts. 1o, 5o, 8o, 9o e 9o-A; Resolução CONMETRO no 8/2006, art. 7o; Portaria INMETRO no 248/2008, item 3 e subitem 3.1; Decreto-lei no 1.025/1969, art. 1o; Código de Defesa do Consumidor, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1102578/MG (Tema 200), Primeira Seção, rel. Min. Eliana Calmon, j. 14/10/2009; STJ, AgInt no AREsp 2.235.710/PR, Terceira Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/06/2023; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5028639-30.2022.4.03.6182; TRF3, 6a Turma, ApCiv 0004128-29.2017.4.03.6182; TRF3, 4a Turma, ApCiv 5013583-48.2018.4.03.6100; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5020304-61.2018.4.03.6182; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5013138-12.2017.4.03.6182; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5015445-60.2022.4.03.6182; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5002903-78.2020.4.03.6182; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5001456-69.2023.4.03.6111; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5013830-29.2018.4.03.6100.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão